Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Inviável a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de roubo simples quando comprovado pelos depoimentos coesos e seguros das vítimas e pela apreensão do artefato, a utilização de uma faca no delito, ensejando a aplicação da majorante de emprego de arma branca.

4. Recurso conhecido e desprovido.